Tribunal: TJMT
Processo: 1027188-70.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1003525-97.2017.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por HENRIQUE PINHEIRO BERTO em virtude do acórdão que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de JOSÉ GARCIA DE ARAÚJO e GAUDENCIA MARIA DE ALMEIDA ARAUJO.
O Embargante alega que o acórdão atacado é omisso, eis que os seus fundamentos se basearam, única e exclusivamente, na análise e valoração de uma perícia técnica produzida noutros autos (Embargos de Terceiros n. 10446-97.2016.811.0041), “deixando de apreciar, de valorar e de manifestar-se sobre todos os demais elementos de prova existentes nos autos, nem sequer para rejeitá-los, caso fosse esta a conclusão dos seus fundamentos”.
Sustenta que a prova emprestada, utilizada na fundamentação do decisum, não poderia produzir nenhum efeito contra o Embargante, eis que não existiu o contraditório.
Ressalta que trouxe aos autos diversas provas pré-constituídas da sua posse e da propriedade, de modo que faz jus à concessão da medida liminar reintegratória.
Sob esse argumento, pugna pela concessão do efeito suspensivo, a fim de obstar a eficácia do acórdão embargado.
Eis relatório necessário. DECIDO.
De proêmio, convém registrar que neste momento cabe tão somente verificar se os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo estão evidenciados.
Como é cediço, o artigo 1.026, § 1.o, do Código de Processo Civil, dispõe que os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. No entanto, a eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo juiz ou relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação.
No mesmo sentido, dispõe o artigo 995 do Código de Processo Civil: “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Por isso, não há se pode olvidar que ao pleitear o efeito suspensivo, incumbe à parte demonstrar de forma concreta e clara a probabilidade do direito alegado e, também, o perigo de dano grave, de difícil ou improvável reparação.
Na hipótese, pem menos em princípio, não há evidência de que o acórdão embargado seja omisso ou esteja fundamento em premissa equivocada.
Com efeito, de forma clara e bem fundamentada, consta no decisum que o Embargante não demonstrou, de modo seguro e inconteste, a verossimilhança de suas alegações, eis que já foi realizada perícia para delimitar a área de propriedade dos Embargados.
Embora o Recorrente sustente que ser inadmissível a utilização da prova emprestada em virtude da inexistência de contraditório, vê-se que foi intimado para se manifestar sobre a perícia juntada pelos Embargados, conforme decisão de ID 73598495, de modo que não soa verossímil alegar que houve violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
Ademais, importante ressaltar que o Julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos vertidos pela defesa ao proferir decisão, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA CAUSA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA (JUIZADO ESPECIAL OU VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMUM). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
(...) 2. Verifica-se que no caso a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente. Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia. Ademais, é sabido que o juiz é destinatário das provas e acerca delas deverá construir seu livre convencimento motivado. (...) (STJ. AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin. 2.a Turma. julgado em 12/02/2019. Publicado no DJe em 11/03/2019).
Da mesma forma, não vislumbro na pretensão invocada o risco de dano grave, de difícil ou improvável reparação decorrente do indeferimento do pedido liminar. Ao contrário, o risco milita de forma inversa, tendo em vista que há pelo menos 06 (seis) anos que os Embargados pleiteiam a reintegração na área.
Assim, da análise do caderno processual, nesta fase do procedimento, observo que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da suspensividade.
Com essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte Embargada para manifestar nos Aclaratórios, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2.o do CPC.
Publique-se.
Cuiabá, 18 de abril de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora